Tribunal: TJBA
Processo: 8009857-61.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009857-61.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ANA PAULA ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO NUNES MACIEL, MARTONE COSTA MACIEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA EM PERÍCIA JUDICIAL. LESÕES ORTOPÉDICAS E TRANSTORNOS PSÍQUICOS CONSOLIDADOS DE NATUREZA OCUPACIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para conceder o benefício de auxílio-acidente a segurado, em razão de redução da capacidade laboral decorrente de moléstias profissionais e psiquiátricas correlacionadas ao trabalho de bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o segurado preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, especificamente se há consolidação das lesões e redução definitiva, ainda que mínima, da sua capacidade para o labor habitualmente exercido.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial produzida em juízo constatou de forma inequívoca que o trabalhador apresenta lesões ortopédicas na coluna cervical e nos membros superiores, além de transtornos psiquiátricos crônicos, que resultam em incapacidade parcial e permanente para a função habitual de bancário.

4. O argumento do ente previdenciário de que a limitação decorre exclusivamente de transtornos psiquiátricos não subsiste, pois desconsidera as conclusões do laudo pericial que atestou as limitações motoras e ortopédicas de cunho ocupacional.

5. A ausência de registro prévio das patologias ortopédicas nos sistemas administrativos do réu não afasta o direito ao benefício, uma vez que a perícia judicial foi realizada sob o crivo do contraditório, possui ampla força probatória e constatou o nexo de causalidade.

6. Consolidada a lesão decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, a redução da capacidade laboral enseja a concessão do auxílio-acidente, sendo irrelevante o grau da incapacidade, mesmo que mínimo, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 416.

7. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve ocorrer quando liquidado o julgado, nos termos do Código de Processo Civil, observando-se a jurisprudência consolidada da corte superior.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "O auxílio-acidente é devido quando demonstrada a consolidação de lesões decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional que impliquem redução, ainda que em grau mínimo, da capacidade para o labor habitualmente exercido, sendo a aferição técnica judicial soberana em relação aos registros administrativos prévios da autarquia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 8.213/1991, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 416; STJ, Súmula nº 111; TRF4, AC nº 5023713-76.2019.4.04.9999, Rel. Márcio Antônio Rocha, 10ª Turma, j. 12.08.2020; TJMG, AC nº 10000222098592001, Rel. Moacyr Lobato, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 08.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº
8009857-61.2024.8.05.0103
, em que figura como apelante

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e como apelado
ANDERSON DA HORA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO INSS
,
nos termos do relatório e voto da Relatora: